Tribunal: STF
Processo: SL 1852
Classe: SL
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de pedido de suspensão de liminar formulado pela Defensoria Pública do Estado do Pará, com o intuito de sustar os efeitos da decisão monocrática proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Benevides que, nos autos do Processo nº 0800916-63.2025.8.14.0097, determinou a desocupação do bem imóvel localizado na Travessa Madre Silva s/n, Bairro da Piçarreira, Distrito de Benfica, Benevides/Pa, CEP: 68795-000, no prazo de 15 (quinze) dias.



    Na origem, Agropecuária FHP Ltda. ajuizou ação de imissão de posse, com pedido liminar, em face dos ocupantes do imóvel situado na Travessa Madre Silva s/n, Bairro da Piçarreira, Distrito de Benfica, Benevides/PA. Em primeira instância, foi deferido pedido liminar para determinar a desocupação do imóvel no prazo de 15 (quinze) dias. Contra essa decisão, a Defensoria Pública do Estado do Pará interpôs agravo de instrumento perante o Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Em decisão monocrática, o Desembargador Ricardo Ferreira Nunes indeferiu o pedido de efeito suspensivo formulado pela agravante.



    A requerente relata que foi protocolado pedido de suspensão de liminar perante a Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Contudo, a medida não foi apreciada em tempo hábil, sendo que a desocupação forçada está agendada para o dia 21.10.2025, com início previsto para as 5h da manhã.



    Sustenta que a execução da liminar antes da análise definitiva do recurso de agravo de instrumento poderá acarretar grave lesão à ordem pública, uma vez que o despejo coletivo de famílias em situação de vulnerabilidade, sem a observância das Resoluções CNJ nº 510/2023 e CNDH nº 10/2018, viola o devido processo legal especial das ações possessórias coletivas e compromete a rede de proteção social municipal.



    Aduz que a Resolução CNJ nº 510/2023 possui força normativa vinculante, sendo de observância obrigatória por todos os magistrados e tribunais do país. O descumprimento de suas disposições — especialmente quanto à elaboração de plano prévio de desocupação e à realização de audiência pública preparatória — configura violação ao direito fundamental à moradia e afronta à autoridade normativa do Conselho Nacional de Justiça, bem como à própria Constituição Federal.



    Salienta que o respeito às diretrizes da Resolução CNJ nº 510/2023, como a elaboração do plano prévio de remoção, visa mitigar os danos inerentes a qualquer ordem de desocupação. Desse modo, é imperativo evitar prejuízos à ordem pública, sobretudo considerando que a desocupação agendada para o dia 21/10/2025 não foi precedida de qualquer planejamento interinstitucional com medidas de mitigação dos impactos.



    Assevera que a Comunidade Nova Aliança, situada no Município de Benevides/PA, é composta por mais de uma dezena de famílias de baixa renda, incluindo crianças, idosos e pessoas com deficiência. Tal condição exige do Estado, e especialmente do Poder Judiciário, um tratamento humanizado, pautado na garantia de direitos e na proteção da dignidade humana.



    É o relatório. Decido.



    A sólida jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal considera que o incidente de contracautela é via processual autônoma à disposição de pessoas jurídicas de direito público e do Ministério Público, que visa resguardar o interesse público primário em causas contra o Poder Público e seus agentes. Trata-se de medida condicionada à demonstração de que o ato impugnado carregue em si risco elevado à ordem, à saúde, à segurança ou à economia públicas. Essa compreensão harmoniza-se com o disposto no artigo 4º, caput, da Lei nº 8.437/92, que estabelece:



    “Art. 4° Compete ao presidente do tribunal, ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso, suspender, em despacho fundamentado, a execução da liminar nas ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes, a requerimento do Ministério Público ou da pessoa jurídica de direito público interessada, em caso de manifesto interesse público ou de flagrante ilegitimidade, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas.”



    Na mesma direção, dispõe o art. 297, caput, do Regimento Interno deste Tribunal:



    “Art. 297, do RISTF. Pode o Presidente, a requerimento do Procurador-Geral, ou da pessoa jurídica de direito público interessada, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia pública, suspender, em despacho fundamentado, a execução de liminar, ou da decisão concessiva de mandado de segurança, proferida em única ou última instância, pelos tribunais locais ou federais”. (grifei). 



    Observe-se que, nos termos dos arts. 4º, caput, da Lei nº 8.437/1991 e do art. 297 do RISTF, a contracautela tem natureza jurídico-processual excepcional. O tipo de cognição permitido por esta via estreita limita-se a constatar a probabilidade e a gravidade do risco representado, portando juízo mínimo sobre a matéria de fundo que perfaz a controvérsia.



    A doutrina também reforça esse entendimento, como assinala Leonardo Carneiro da Cunha:



    “(...) o pedido de suspensão cabe em todas as hipóteses em que se concede tutela provisória contra a Fazenda Pública ou quando a sentença produz efeitos imediatos, por ser impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo automático. Daí se poder dizer que, hoje em dia, há a suspensão de liminar, a suspensão de segurança, a suspensão de sentença, a suspensão de acórdão, a suspensão de cautelar, a suspensão de tutela antecipada e assim por diante.



    O pedido de suspensão destina-se a sobrestar a eficácia de decisões provisórias ou não definitivas. Não deve ser utilizado para suspender execuções definitivas.



    (...) Rigorosamente, o pedido de suspensão destina-se a tutelar interesse difuso, ostentando, portanto, natureza de uma postulação coletiva.O pedido de suspensão não tem natureza recursal, por não estar previsto em lei como recurso e, igualmente, por não gerar a reforma, a anulação nem a desconstituição da decisão. (...) o pedido de suspensão consiste numa ação cautelar específica destinada, apenas, a retirar da decisão sua executoriedade; serve, simplesmente, para suspender a decisão, mantendo-a, em sua existência, incólume. No pedido de suspensão, há uma pretensão específica à cautela pela Fazenda Pública.



    Ao apreciar o pedido de suspensão de liminar, o presidente do tribunal examina se houve grave lesão à ordem, à saúde, à economia ou à segurança públicas. Tradicionalmente, a jurisprudência entende que o presidente do tribunal, ao analisar o pedido de suspensão, não adentra o âmbito da controvérsia instalada na demanda, não incursionando o mérito da causa principal.



    O pedido de suspensão funciona, por assim dizer, como uma espécie de ‘cautelar ao contrário’, devendo, bem por isso, haver a demonstração de um periculum in mora inverso, caracterizado pela ofensa a um dos citados interesses públicos relevantes e, ainda, um mínimo de plausibilidade na tese da Fazenda Pública, acarretando um juízo de cognição sumária pelo presidente do tribunal. (CUNHA, Leonardo Carneiro da. A fazenda pública em juízo. 21.ed. Rio de Janeiro: Forense, 2024, p. 535-542, grifei). 



    Consolidou-se, ainda, o entendimento de que, por essa via processual, além da potencialidade do ato questionado em causar lesão ao interesse público, é necessário que a controvérsia do processo subjacente seja de natureza constitucional, a fim de determinar-se a competência do Presidente deste Supremo Tribunal Federal, e que a decisão tenha sido proferida por Tribunal (STA 782 AgR/SP, Relator Min. Dias Toffoli; SS 5112 AgR/SC, Relatora Min. Cármen Lúcia). Sobreleva transcrever importante lição da i. Ministra Rosa Weber quando da apreciação da SL 1595, Plenário, DJe 3.5.2023:



    “Nessa linha, imprescindível que, na suspensão de liminar, a causa de pedir esteja vinculada à potencialidade de violação da ordem, da saúde, da segurança ou da economia públicas, sendo, ainda, indispensável, para o cabimento de tal medida, perante o Supremo Tribunal Federal, que o processo subjacente esteja fundado em matéria de natureza constitucional direta (SS 3.075-AgR/AM, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJ 29.6.2007; SS 5.353-AgR/BA, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 17.12.2020; STA 782-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 18.12.2019, v.g.).” 



    No caso em análise, a decisão impugnada indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto contra decisão do juízo de primeiro grau que concedeu tutela de urgência. Nesse contexto, ainda que a Presidência desta Corte suspendesse os efeitos da referida decisão, a situação jurídica do requerente permaneceria inalterada, pois a liminar concedida pelo juízo de origem continuaria vigente.



    Na realidade, a medida de contracautela busca atingir diretamente a tutela provisória deferida pelo juízo de primeiro grau. Contudo, contra esse provimento não é cabível a interposição de recurso extraordinário, nos termos do art. 102, inciso III, da Constituição Federal. Por essa razão, o Supremo Tribunal Federal não detém competência para conhecer do pedido de suspensão formulado. Nesse sentido:



    "Direito Processual. Agravo interno em suspensão de tutela provisória. Indeferimento de atribuição de efeito suspensivo a agravo de instrumento. Incompetência do STF. Negativa de provimento. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que não conheceu pedido de suspensão de tutela provisória. 2. A medida de contracautela impugna ato de indeferimento de efeito suspensivo a agravo de instrumento interposto contra liminar deferida por juízo de primeiro grau. II. Questão em discussão 3. Discute-se a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar o pedido. III. Razões de decidir 4. O pedido de suspensão deve ser dirigido à Presidência do Tribunal competente para julgar recurso contra a decisão que se pretende suspender. 5. A situação jurídica do requerente não se alteraria caso fossem suspensos os efeitos da decisão impugnada, já que a liminar deferida pelo juízo de primeiro grau continuaria em vigor. 6. O pedido de suspensão se dirige à decisão que concedeu a tutela provisória, a qual, contudo, não pode ser impugnada por recurso extraordinário. Daí se extrai a incompetência do Supremo Tribunal Federal para apreciar a medida de contracautela. Precedentes. IV. Dispositivo 7. Agravo interno a que se nega provimento." (STP 1072-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe de 12.06.205, grifei).



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, não conheço do pedido.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de outubro de 2025.



Ministro Edson Fachin



Presidente



Documento assinado digitalmente